Tribunal: TJMT
Processo: 0006513-79.2016.8.11.0021
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006513-79.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), BARCELOS OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 892.762.051-87 (APELADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Baixo valor. Aplicação do tema 1.184 do STF e da resolução CNJ nº 547/2024. Ausência de interesse de agir. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão de o valor executado ser inferior a R$ 10.000,00 e de não terem sido observadas as providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo pode extinguir de ofício execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; e (
ii
) verificar se a sentença configura decisão-surpresa por ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184 de Repercussão Geral), reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas as providências administrativas prévias de tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza o precedente vinculante, fixando como parâmetro de baixo valor as execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano, permitindo a extinção do feito quando ausentes bens penhoráveis e não comprovadas as medidas administrativas.

5. Não há decisão-surpresa quando o juízo oportuniza à Fazenda Pública manifestação prévia sobre a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024, o que assegura o contraditório e a ampla defesa.

6. A simples alegação genérica de cumprimento das medidas administrativas, desacompanhada de documentação comprobatória, não supre a exigência imposta pelo precedente vinculante, sobretudo quando o valor executado é significativamente inferior ao limite de R$ 10.000,00.

7. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) não impede a extinção de execuções fiscais de baixo valor, pois o Supremo Tribunal Federal harmonizou tal princípio com o da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput), legitimando a extinção nesses casos.

8. A extinção não impede nova propositura da execução fiscal se, posteriormente, forem localizados bens penhoráveis, conforme § 3º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 29.11.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006513-79.2016.8.11.0021, ajuizada pelo ente municipal, visando a cobrança da CDA nº 37/2016 (valor da causa R$ 3.080,74). (Id 343172361)

O juízo de origem julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), aplicando a tese de repercussão geral do Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. Registrou tratar-se de débito de baixo valor (R$ 3.080,74, inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento), sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação válida; determinou o arquivamento, sem custas e honorários. (Id 343172361)

Nas razões recursais, o Município de Água Boa afirma que a extinção desconsiderou diligências já efetivadas (citação do executado, designação de audiência de conciliação não comparecida e restrição de veículo via RENAJUD), configurando decisão-surpresa (arts. 10 e 489, § 1º, IV, CPC). Sustenta, ainda, o atendimento dos requisitos do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 (tentativa administrativa de composição; comunicação a órgãos de proteção ao crédito em substituição ao protesto), invoca o art. 5º, XXXV. (Id 343172362; Id 343172361)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006513-79.2016.8.11.0021, ajuizada pelo ente municipal
, visando a
cobrança da CDA nº 37/2016 (valor da causa R$ 3.080,74). (Id 343172361)

O juízo de origem julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), aplicando a tese de repercussão geral do Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. Registrou tratar-se de débito de baixo valor (R$ 3.080,74, inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento), sem movimentação útil há mais de um
ano e sem citação
válida
; determinou o arquivamento, sem custas e honorários. (Id 343172361)

Nas razões recursais, o Município de Água Boa afirma que a extinção desconsiderou diligências já efetivadas (citação do executado, designação de audiência de conciliação não comparecida e restrição de veículo via RENAJUD), configurando decisão-surpresa (
arts
. 10 e 489, § 1º, IV, CPC). Sustenta, ainda, o atendimento dos requisitos do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 (tentativa administrativa de composição; comunicação a órgãos de proteção ao crédito em substituição ao protesto), invoca o art. 5º, XXXV. (Id 343172362; Id 343172361)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente, por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, com fundamento
no Tema 1.184, do STF
, pode o juízo extinguir de ofício execução fiscal em razão de o valor executado ser inferior a 160 UPF/MT.

O recurso não merece provimento.

Da aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184 de Repercussão Geral), por unanimidade, fixou a seguinte tese vinculante:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis."

Em consonância com esse precedente qualificado vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo em seu art. 1º:

"Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis."

Da Inexistência de Decisão-Surpresa

Sustenta o apelante que a sentença recorrida configura autêntica decisão-surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC, por ter sido proferida sem análise das diligências realizadas nos autos.

Contudo, a alegação não prospera.

Verifica-se que, contrariamente ao sustentado pelo Município, o Juízo de primeiro grau intimou previamente a Fazenda Pública Municipal para que se manifestasse sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024,
oportunizando-lhe
a adoção das providências estabelecidas no precedente qualificado.

Não obstante a expressa intimação, o Município limitou-se a requerer a penhora de bens do executado (Id 343172357
),
sem demonstrar o atendimento dos requisitos exigidos
,
notadamente a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título ou, alternativamente, a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos de proteção ao crédito.

Dessa forma, não se trata de decisão-surpresa, uma vez que foi conferida ao Município a exata oportunidade prevista na normativa do CNJ, em plena consonância com o item 3 do Tema 1.184 do STF. A Fazenda Pública foi devidamente intimada e optou por não adotar as providências exigidas, limitando-se a formular requerimento de penhora, o que não supre as exigências do precedente vinculante.

Do Descumprimento dos Requisitos do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024

O apelante sustenta ter cumprido integralmente os requisitos normativos, alegando que o executado foi notificado administrativamente e que houve inscrição do débito em cadastros restritivos de crédito.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que, quando intimado especificamente para demonstrar o cumprimento das providências previstas no Tema 1.184 do STF,
o Município não apresentou documentação comprobatória das medidas administrativas prévias
. A simples afirmação genérica, em sede recursal, de que tais providências teriam sido adotadas, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não se presta a afastar a extinção do feito.

Com efeito, a oportunidade para demonstrar o atendimento dos requisitos foi concedida na instância de origem, e o ente municipal dela não se desincumbiu adequadamente, limitando-se a requerer penhora de bens. A inovação recursal quanto à suposta comprovação de medidas administrativas prévias não pode ser conhecida em grau de apelação, por configurar preclusão.

Ademais, o valor da execução fiscal (R$ 3.080,74) enquadra-se na categoria de "baixo valor", estando significativamente abaixo do patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ n. 547/2024, o que reforça a ausência de interesse de agir para o prosseguimento da demanda judicial.

Do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e da Autonomia Municipal

O apelante invoca o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e a relevância econômica dos créditos municipais para justificar o prosseguimento da execução.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.184, já ponderou expressamente a tensão entre o direito de acesso à justiça e o princípio da eficiência administrativa, concluindo pela legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não observadas as providências administrativas prévias. Trata-se de precedente qualificado, de observância obrigatória, que não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas o harmoniza com o princípio da eficiência (art. 37,
caput
, da CF).

A autonomia legislativa municipal, por sua vez, não afasta a aplicação de normas e diretrizes nacionais quando fundadas em princípios constitucionais, notadamente quando há orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Registre-se, por oportuno, que a extinção da execução fiscal não impede a nova propositura da demanda, caso sejam encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição, nos termos do § 3º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido de forma uníssona:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

3. O juízo de origem concedeu prazo de 90 dias ao Município para a localização de bens penhoráveis, conforme previsto no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, não havendo, portanto, qualquer decisão surpresa ou violação ao contraditório.

4. A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC, está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1184, que reconhece a legitimidade da extinção por ausência de interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 tem fundamento constitucional no art. 103-B, §4º, I, da CF, e não contraria os
arts
. 921 do CPC e 40 da Lei nº 6.830/80, pois regulamenta critérios de eficiência
administrativa aplicáveis à atuação do Poder Judiciário.

6. O processo permaneceu sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis desde seu ajuizamento, tendo transcorrido período superior a um ano sem impulso útil, o que autoriza a extinção com base na normativa vigente.

IV. Dispositivo: 7. Recurso desprovido." (N.U 1032289-96.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 29.10.2025
).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
É
legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa. 2. A inércia do ente público em adotar as providências determinadas pelo STF para continuidade da execução fiscal autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação das diretrizes nacionais de interesse processual fundadas em princípios constitucionais e jurisprudência vinculante." (TJ-MT, N.U 10190847520238110003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro,
DJE 29.4.2025
).

No que se refere ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a enfrentar, de forma exaustiva, todos os dispositivos legais ou fundamentos indicados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de maneira clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, com a devida aplicação das normas jurídicas e da jurisprudência pertinente. Assim, revela-se desnecessária a menção expressa e literal aos artigos de lei.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026